Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de acordo de parcelamento de débito. Plano de saúde. Modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Foro de eleição. Declinatória fori ex officio. Inadmissibilidade.
É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, sobretudo quando o foro eleito coincide com o da sede do exequente, cabendo o acréscimo de que a relação material não está sujeita ao CDC, considerando que se trata de plano de autogestão.